Tribunal: TJES
Processo: 5000782-36.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-36.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA LIMA PERES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR PEDAGOGO E PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS CARGOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INOCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 116/2022 AOS ATOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 às situações de flagrante inconstitucionalidade.

2. O cargo de professor pedagogo, assim como o de professor de suporte pedagógico, possui natureza técnico-científica, não se enquadrando na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de professor.

3. A Emenda Constitucional Estadual n. 116/2022 não possui efeito retroativo, não sendo aplicável para convalidar atos administrativos praticados sob a vigência de texto constitucional anterior.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000782-36.2022.8.08.0006

Apelante:

Luciana Lima Peres

Apelado:

Município de Aracruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Luciana Lima Peres contra a sentença de id. 11036624, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Município de Aracruz, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões recursais de id. 11036627, a apelante sustenta, em síntese, que a) a Administração está impedida de revisar o ato de acumulação por decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, ante a boa-fé da servidora e a estabilidade das relações jurídicas; b) o cargo de Professor Pedagogo possui natureza de magistério, enquadrando-se na exceção prevista no art. 37, XVI,
a
da CF; c) a Emenda Constitucional Estadual n. 116/2022 conferiu plena legalidade ao acúmulo de cargos de natureza técnico-pedagógica, desde que haja compatibilidade de horários; d) a sentença desconsiderou precedentes do próprio Tribunal e do STF que reconhecem o caráter de magistério das funções pedagógicas; e e) a sentença deve ser reformada para conceder a segurança, declarando-se a legalidade da acumulação dos cargos.

Contrarrazões apresentadas no id. 11036630.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela prescindibilidade de intervenção (id. 12853433).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a acumulação dos cargos de Professor de Suporte Pedagógico, no Município de Aracruz, e de Professor Pedagogo, no Estado do Espírito Santo, bem como se há decadência administrativa que obste a revisão do ato de acumulação pela Administração Pública.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 37, XVI, da CF, veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando apenas a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; e c) dois cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

No presente caso, os cargos ocupados pela apelante possuem natureza técnico-pedagógica, cujas atribuições não se restringem à docência, mas abrangem atividades de orientação, planejamento, supervisão e assessoramento pedagógico, conforme disciplinado na Lei Estadual n. 5.580/1998 e na Lei Municipal n. 3.356/2010.

Não se equiparam, portanto, ao cargo de professor para fins de aplicação da exceção constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 3.772, reconheceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério para fins de aposentadoria especial, mas não autorizou, em nenhum momento, sua equiparação ao cargo de professor para fins de acumulação remunerada de cargos públicos, cuja vedação decorre expressamente do art. 37, XVI, da CF.

No mesmo sentido é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor pedagogo, em face de ato do chefe do executivo municipal que determinou a opção por um dos cargos acumulados. A apelante sustentou a legalidade da acumulação, a existência de compatibilidade de horários e a decadência do direito da Administração de revisar o ato de nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa para a revisão do ato de nomeação da servidora; e (ii) estabelecer se a função de professor pedagogo se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo. A vedação constitucional ao acúmulo remunerado de cargos públicos (art. 37, XVI, da CF/1988) comporta exceção apenas para dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou dois cargos de profissionais da saúde. O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência. A Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, que passou a permitir o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos, não se aplica ao caso, pois a revisão administrativa ocorreu antes de sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico inconstitucional. A boa-fé da servidora não tem o condão de convalidar situação de acumulação irregular de cargos, sendo legítima a determinação para opção por um dos vínculos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo decadencial de cinco anos para revisão de atos administrativos não se aplica a situações de inconstitucionalidade manifesta. O cargo de professor pedagogo não se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério, pois suas atribuições não se restringem ao exercício da docência. Alterações legislativas posteriores não convalidam atos administrativos revisados conforme a legislação vigente à época dos fatos. (TJES – Apelação Cível nº 5000697-50.2022.8.08.0006; Relator: Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Andrea Chagas do Nascimento Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da possibilidade de cumulação de cargos públicos de professora em função de suporte pedagógico no Município de Aracruz. A autora alegou que o cargo de suporte pedagógico caracteriza-se como função de magistério, devendo ser considerado equivalente ao cargo de professor para efeitos de cumulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de professor em suporte pedagógico possui natureza técnico-científica; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação de dois cargos de professor em suporte pedagógico, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou de dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 3.356/2010) diferencia as atribuições de docência, exercidas em sala de aula, das atividades de suporte pedagógico, como supervisão, coordenação pedagógica e administração escolar, caracterizando esta última como de natureza técnico-científica. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo interpreta que cargos de suporte pedagógico possuem funções predominantemente técnicas e administrativas, distintas das funções de regência de classe, inviabilizando sua equiparação ao cargo de professor para fins de acumulação. O STF, na ADI nº 3.772, reconhece que funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério apenas para efeitos de aposentadoria especial, mas não autoriza a acumulação de cargos fora dos parâmetros constitucionais. A prova testemunhal produzida demonstra que as funções de substituição em sala de aula pela autora eram eventuais, reforçando o caráter predominantemente técnico do cargo de suporte pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cargo de professor em suporte pedagógico possui natureza técnico-científica, não podendo ser equiparado ao cargo de professor para fins de acumulação de cargos públicos. 2. A cumulação de dois cargos técnicos de suporte pedagógico não é permitida pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal. (TJES – Apelação Cível nº 0002892-64.2020.8.08.0006; Relator: Des. Subs. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 23/04/2025)

No que se refere à alegação de decadência administrativa, não há como prosperar.

Como se depreende dos citados precedentes, é firme o entendimento de que atos administrativos que contrariam diretamente a Constituição não estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, podendo ser revistos a qualquer tempo, notadamente quando se constata flagrante afronta ao art. 37, XVI da CF.

No tocante à invocada Emenda Constitucional Estadual n. 116/2022, também não há como acolher a tese recursal.

Trata-se de inovação normativa superveniente aos atos administrativos praticados e, portanto, não possui efeito retroativo, nem tem o condão de convalidar situação consolidada sob a égide de texto constitucional anterior, cuja interpretação, pela via da simetria, não comportava o acúmulo de dois cargos de natureza técnico-pedagógica.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.